Tribunal: TCU
Processo: 005.753/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso que tinha por objeto adquirir mobiliário para as salas de aula das unidades escolares (conjunto aluno e conjunto professor); equipamentos para climatização das escolas da rede municipal de ensino; e veículo apropriado para o transporte escolar terrestre (ônibus).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. José Ribamar Fontes Beleza, ex-Prefeito Municipal de Barcelos - AM (períodos de 1/1/2009 a 31/12/2012 e de 1/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 3010/2012, firmado entre o Fundo e o município, cujo objeto consistiu em " (...) adquirir mobiliário para as salas de aula das unidades escolares (conjunto aluno e conjunto professor); equipamentos para climatização das escolas da rede municipal de ensino; e veículo apropriado para o transporte escolar terrestre (ônibus) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a" e 267do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Jose Ribamar Fontes Beleza, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/7/2012 70.552,00 4/7/2012 358.840,00 4/7/2012 371.438,50 9.2. aplicar ao Sr. Jose Ribamar Fontes Beleza, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao FNDE, para ciência.